Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA GENITORA E MENORES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva encontra respaldo na inobservância de medidas protetivas de urgência estipuladas, manifestando a necessidade de tal medida para a preservação da integridade física e psicológica da vítima, bem como para a proteção do entorno familiar, especialmente menores de idade.
2. A conduta reiterada da paciente, manifestada pelo desrespeito às medidas protetivas impostas e pela continuidade dos atos de violência e perturbação à paz da vítima, evidencia a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão para coibir a reiteração delitiva e salvaguardar a ordem pública.
3. A argumentação de atuação ex-officio por parte do juízo, ao decretar a prisão preventiva contrariamente à manifestação do Ministério Público por liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, não se sustenta. O magistrado detém a prerrogativa de adotar medidas judiciais que considere mais adequadas às circunstâncias do caso, especialmente quando evidenciada a ineficácia de medidas menos gravosas para a proteção das vítimas e manutenção da ordem pública.
3.1. Precedente: “(...) 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. (...)” (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido. (Recurso em HC no 145225 – RO, relator Min. Rogério Schietti Cruz, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 22/03/2022).
4. A gravidade concreta do delito, caracterizada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência e pelo risco iminente representado à vítima e aos menores envolvidos, justifica a manutenção da prisão preventiva como instrumento de prevenção à continuidade da violência doméstica e familiar.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.